Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750900-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCA MACHADO DE PAIVA 78332486149 D E S P A C H O Intime-se o agravante para justificar o cabimento do presente recurso, nos termos do art. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020 13:28:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator